Tribunal: STF
Processo: Rcl 54009
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal da 50ª Circunscrição Judiciária de São João da Boa Vista-SP, nos autos do Processo nº 1002122-50.2019.8.26.0568 , que, ao manter o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra-se que, na origem, o juízo fundamentou a inadmissibilidade o do recurso extraordinário na ausência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral e nas Súmulas 282 e 356 do STF. Afirmou, ainda, que o caso não se adequava ao Tema 313 da sistemática da repercussão geral, o que atrai a necessidade de interposição do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, que deve ser remetido ao STF.



    Sustenta-se, nesse passo, que a Turma Recursal usurpou a competência final da Suprema Corte para decidir se a questão possui ou não repercussão geral, bem como para julgar o Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentir, afirma o reclamante que se impõe a necessidade de cassação da decisão reclamada com a determinação da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem detém a competência para julgamento. 



    Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral bem como a ausência do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Também afirmou que a decisão recorrida condiz com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se (eDoc 11): 



    “Ao exame dos autos, verifico que o inconformismo deve ser obstado de plano, tendo em vista a ausência de apresentação formal da preliminar de ocorrência de repercussão geral. 



    Primeiramente, cumpre anotar que a recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria, requisito indispensável ao seguimento do recurso manejado, nos termos do § 3º do artigo 102 da Constituição Federal (…)



    (…)



    Incide aqui, por analogia, o óbice contido nas Súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal: 



    Súmula nº 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Súmula nº 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    Por fim, a decisão apelada está, na essência, em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.”



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário e nessa análise preliminar, parece-me que o não conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis: 



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Aparentemente, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, tornando incabível a apresentação do agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC. Nessa análise preliminar, parece-me acertada a interposição do agravo com esteio no artigo 1.042 do CPC. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha transitar em julgado.



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 



    Tendo em vista que a petição inicial se ressente da falta de indicação do valor da causa (art. 292 do CPC), à luz do art. 321 do CPC, determino à parte autora que complete a inicial sob pena de extinção da ação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente